Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA. VOTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Constatado divergência no corpo do voto quanto ao bem objeto da constrição judicial, devem ser acolhidos os embargos para corrigir o erro material.
3. Embargos de declaração acolhidos, mas sem modificação do julgado.